Tribunal: TJSP
Processo: 1032290-73.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Funeral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO FORMULADO POR FILHO DE POLICIAL MILITAR FALECIDO VISANDO O RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL – CAUSA DE VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, QUE NA COMARCA DE CAMPINAS FUNCIONA NAS PRÓPRIAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032290-73.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CLAUDIO MANOEL MARCELINO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Não conheceram do recurso,
determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Campinas.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032290-73.2018.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No 36.846
APELAÇÃO CÍVEL No 1032290-73.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CLÁUDIO MANOEL MARCELINO
ALVARÁ JUDICIAL PEDIDO FORMULADO POR
FILHO
DE
POLICIAL
MILITAR
FALECIDO
VISANDO
O
RECEBIMENTO
DE
AUXÍLIO-
FUNERAL
CAUSA DE VALOR INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA,
QUE NA COMARCA DE CAMPINAS FUNCIONA
NAS PRÓPRIAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS
AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.
Cuida-se de pedido formulado por Cláudio Manoel Marcelino
em face da Fazenda do Estado, julgado procedente pela r. sentença de
fls. 42/45, “para determinar a expedição de alvará, autorizando o
requerente a receber a importância relativa ao auxílio-funeral previsto no
artigo 168, § 3o, da Lei no 10.261/68 junto à Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, no valor correspondente a 1 (um) mês da respectiva
remuneração percebida pelo de cujus Paulo Marcelino (no do benefício
20788223881-00)”.
A Fazenda apelou, suscitando preliminar de competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, no mérito buscando
afastar a condenação nos ônus da sucumbência, ao argumento de que
não obstou o pagamento do benefício, apenas determinou que fosse
apresentado documento exigido em lei, o que não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032290-73.2018.8.26.0114 - Campinas
3
transformar o procedimento de jurisdição voluntária em contenciosa.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara.
Atribuído à causa valor inferior a seis mil reais, a
competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do
disposto no art. 2o da Lei no 12.153/09, que na Comarca de Campinas
funciona nas próprias Varas da Fazenda Pública, consoante o Provimento
CSM no 2.203/14, pelo que não é caso de anulação da decisão
monocrática, mas apenas de remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente, conforme aliás respeitável jurisprudência desta Corte, de
que são exemplos os julgamentos proferidos nas Apelações nos. 1011996-
95.2017.8.26.0320, relator o Desembargador Rebouças de Carvalho e
1011527-49.2017.8.26.0320, relator o Desembargador Marcos Pimentel
Tamassia.
Em tais condições, não se conhece do recurso, determinada
a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Campinas.
RICARDO FEITOSA
RELATOR